Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação De Reparação De Danos Materiais. Acidente De Trânsito. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o feito foi ajuizado em Juízo aleatório.
III. Razões de decidir
3. A competência para o processamento de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito é do foro de domicílio do autor ou do local dos fatos. Dessa forma, a competência é de natureza relativa, pois se trata de critério territorial.
5. De acordo com o enunciado de Súmula no 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. O local do acidente de trânsito está precisamente indicado por meio das coordenadas indicadas no laudo pericial, que indicam a competência do Juízo de Samambaia, o que não pode ser afastado pelo boletim de ocorrência que indica o Recanto das Emas como o local dos fatos, considerando que o acidente ocorrente no viaduto de ligação das duas regiões administrativas.
IV. Dispositivo e tese
7. Julgou-se procedente o conflito.
Tese de julgamento: “O ajuizamento da ação não ocorreu de forma aleatória, mas sim no local do acidente de trânsito, sendo o juízo suscitado o competente para processar e julgar o feito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, 65 e 53 V do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ.